Tribunal: STF
Processo: RE 1441126
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD]. Lei Municipal nº 18.724/2016. Confronto ao princípio da anterioridade nonagesimal. Extinção do feito executivo fiscal. Inversão dos honorários sucumbenciais. Provimento à apelação.



    1. Cuida-se de apelação da União ante sentença que julgou improcedente o pedido contido na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, mantendo a higidez da CDA que alicerça a execução, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da dívida, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.



    2. Em suas razões recursais, a apelante busca o reconhecimento da ilegalidade do lançamento da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] por confronto ao princípio constitucional da anterioridade nonagésima, consoante o que preconiza o art. 150, inc. III, a e c , da Constituição, visto que a TRSD foi instituída pela Lei nº 18.274/2016, na data de 25 de novembro de 2016, logo, o fato gerador do tributo teria previsão para ocorrer em 10 de março de 2017, desse modo, o lançamento da taxa efetivamente se deu em 01 de janeiro de 2017, de forma antecipada, sem respaldo jurídico.



    3. Sustenta, ainda, que deve ser extinta a presente execução fiscal, em face da inconstitucionalidade da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD].



    4. No caso sob análise, A União teve sua postulação rejeitada referente à pretensão da ilegalidade do lançamento da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] do ano de 2017, sob o fundamento de que não foi observada a anterioridade nonagesimal.



    5. Por oportuno, destaco o art. 150, inc. I, da Constituição, disciplina que a criação ou a majoração de tributo deve ser procedida mediante lei em sentido estrito. Ressalte-se, ainda, que o inc. III, c , do citado artigo estabeleceu o princípio da anterioridade nonagesimal, ficando proibida a cobrança do tributo antes do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da lei que o constituiu ou majorou.



    6. A Lei Municipal nº 18.274, publicada em 25 de novembro de 2016, estabeleceu no art. 66, § 1º, do Código Tributário Municipal do Recife, que a data do fato gerador da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] se dá no dia 1º de março de cada ano.



    7. Ao exame dos autos, constata-se que da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, portanto, só poderia ser exigível a partir de 27 de fevereiro de 2017.



    8. Ademais, a cda que embasa o feito executivo fiscal refere-se à cobrança da TRSD quanto à competência do ano de 2017, cujo lançamento deu-se em 01 de janeiro de 2017, dessa forma, resta evidenciado que a instituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes do transcurso do prazo nonagesimal, tendo como marco inicial a publicação da mencionada lei, que se deu em 25 de novembro de 2016.



    9. Diante do acima exposto, deve ser modificada a douta sentença, vez que o lançamento do gestor municipal violou o princípio da anterioridade nonagesimal, devendo ser extinta a execução fiscal, em razão da inexigibilidade do tributo.



    10. Por fim, deve ser registrado também que houve confronto ao art. 142 do Código Tributário Nacional, haja vista que o lançamento do crédito tributário foi feito antes que ocorresse eficácia da norma instituidora do tributo, em face da atuação administrativa do gestor municipal que não observou devidamente o prazo definido em lei.



    11. Provimento à apelação da União, para extinguir a execução fiscal, com a inversão dos honorários sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 150, inciso III, alínea "c", e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente